Tribunal: TJBA
Processo: 0001802-02.2010.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
0001802-02.2010.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: MEIRA DIESEL LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, DIOMIRO RODRIGUES NEVES NETO, FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ

EMBARGADA: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO, PEDRO DE MOLLA, MARIA AUXILIADORA GARCIA DURAN ALVAREZ, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, MARIANA NETTO DE MENDONCA PAES, PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISS
ÕES
” NO JULGADO
.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA
.
APLICAÇÃO PRAZO DO ART. 27, DO CDC
.
PRAZO PRESCRICIONAL DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA
.

INOCORRÊNCIA
.

VÍCIOS APONTADOS PEL
A

EMBARGANTE

INEXISTENTES.
EMBARGANTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS PROCRASTINATÓRIOS. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de apelação n.

0001802-02.2010.8.05.0088
, em que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.

X